Tribunal: TJMT
Processo: 0011405-61.2011.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011405-61.2011.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Construção Civil, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TERESINHA STRAPASSON FOCKINK - CPF: 406.715.770-34 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E IMOBILIARIA ENGESUL LTDA - CNPJ: 32.939.613/0001-85 (APELADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DIREITO DE VIZINHANÇA – DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL VIZINHO POR ESCAVAÇÕES COMPROVADO MEDIANTE LAUDO PERICIAL

– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXTENSÃO DOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS – FALTA DE PROVA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – DANO MORAL CARACTERIZADO – SINISTRO CAUSADO NO IMÓVEL VIZINHO CONFIGURADO – REPAROS EFETIVADOS PELA EMPRESA APELADA (CONSTRUTORA) – ALIENAÇÃO DO IMÓVEL SINISTRADO PARA TERCEIROS – AUSÊNCIA DE DADOS ACERCA DA TRANSAÇÃO DA ALIENAÇÃO – DESNECESSIDADE DE MAJORAÇÃO EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

É necessária, sob pena de improcedência do pedido, a prova do dano material, bem como sua extensão para que haja a devida condenação, a fim de que haja o reparo proporcional, de acordo com as circunstâncias de fato e de direito a serem trazidas pela parte autora, conforme dispõe o artigo 373, I, do CPC.

“(...)
- O dano material exige prova bastante de sua ocorrência e a fixação da indenização, a ele correspondente, deverá ser feita com base nos elementos trazidos aos autos acerca da extensão dos prejuízos sofridos, logo, demonstradas, nos autos, as despesas suportadas pela requerente em razão do sinistro de que foi vítima, tal montante deve lhe ser ressarcido pelo responsável pelo acidente (...)”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.220984-5/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/12/2021, publicação da súmula em 14/12/2021)”.

Não há que ser majorada a verba indenizatória – por dano moral – quando ela for fixada em observância com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e também se atenta ao caráter pedagógico da condenação, a fim de evitar o enriquecimento indevido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TERESINHA STRAPASSON FOCKINK
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos Autos n.º 523-24.2014.811.0039 – Código n. 55444 – Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta em desfavor de
CONSTRUTORA ENGESUL LTDA,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão, para o fim de
CONDENAR
a Requerida/Apelada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em uma única vez, devendo o montante ser corrigido pelo INPC, desde o arbitramento e com juros moratórios de 1% ao mês, desde o evento danoso. A sentença, ainda, em face da sucumbência recíproca
DETERMINOU
, à luz do artigo 86 do CPC, que as despesas sejam rateadas entre as partes, na proporção de 50% para cada parte,
fixando os honorários em 10% do valor da condenação.

Em síntese, a Apelante diz que “(...) o presente feito trata-se de ação de reparação de danos, vez que nos termos da exordial a Apelante é proprietária de um imóvel residencial, localizado a Rua Elenita de Castro Cardoso, n. 430, bairro Vila Aurora, no município de Rondonópolis — MT, onde é domiciliada, e o lote vizinho a sua residência foi adquirido pela Apelada que edificou um empreendimento, que hoje já se encontra entregue e com moradores”; que “(...) É imperioso destacar que nos termos inclusive reconhecidos da sentença a Apelante, não suportou a morosidade do andamento deste feito, que ajuizado em 2.011 foi sentenciado após 10 (dez) anos, sem qualquer justificativa para tal atraso, e portanto, sem condições de permanecer colocando sua vida em risco residindo no imóvel, e em face de todo o abalo psicológico suportado pela Apelante com o descaso da Apelada, acabou por alienar o imóvel e se mudar” (ID. Num. 102190504 - Pág. 3)

Alega que a Apelada visa escusar-se de qualquer responsabilidade acerca dos danos causados aos vizinhos, atribuindo culpa à Apelante, quando afirma que a propriedade da Apelante é construção de mais de 20 anos e que podem não ter obedecido padrões técnicos.

Argumenta que “(...) A tentativa de atribuir culpa a quem esta sendo prejudicado pelas obras somente confirmam os argumentos da propositura da presente demanda, uma vez que, os imóveis estão edificados ha mais de 20 anos, posteriormente inicia-se uma construção que modifica a estrutura do solo, e gera deslocamentos que abalam os imóveis vizinhos, Como alegar que não há nexo Causal? Tal fato inclusive fora atestado pela pericia realizada”. (ID. Num. 102190504 - Pág. 4)

Salienta que quando a Apelada iniciou as obras parte da casa da Apelante caiu dentro da obra e simplesmente foi refeito o que foi derrubado, sendo desconsiderada a remoção do solo constatado na perícia.

Defende que o acervo fotográfico mensal realizado, somado à perícia que demonstrou os danos suportados, mesmo tendo a Apelada alegado que as fotografias não condizem com a realidade atual do imóvel.

Aponta que o imóvel foi todo reformado; que as reformas foram pagas pela Apelante, eis que a Apelada somente promoveu a reforma de um banheiro, parte de uma lavandaria e do muro, sendo que a Apelada junta aos autos demonstração (fotografias) de que a situação se agravou.

Argumenta que se está “(...) diante de um caso em que, tendo iniciado uma obra em um imóvel vizinho ao da Apelante, a Apelada iniciou uma escavação, que aparentemente seria usada como garagem ou fundação de seu edifício, e simplesmente o banheiro da suíte da casa da Apelante caiu dentro da escavação. Ao fim de longos 10 anos, a Apelante, idosa, que se viu obrigada a se mudar para garantir sua saúde física e mental, se depara com uma sentença que condena a Apelada em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Tal situação importa em total descrédito do judiciário e deve ser reparado por esse Egrégio Tribunal de Justiça”. (ID. Num. 102190504 - Pág. 5)

Assevera que “(...) entendeu a Apelada que a Apelante deveria se sentir satisfeita com a reforma parcial que foi realizada, sendo que as fotos foram tiradas (...) inclusive que as obras deveriam estar paralisadas, o que sequer foi respeitado pela Apelada”. (ID. Num. 102190504 - Pág. 6)

Sustenta que as obras nunca foram paralisadas, o que demonstra o desprezo da Apelada; que o direito da Apelada em construir deve ser preservado, pois o faz em terreno que lhe pertence, todavia, tal direito não pode ser ampliado a ponto de afetar outras construções.

Aduz que “(...) a ausência de condenação por danos materiais que poderiam ser facilmente liquidados sepulta de morte todo o trabalho dispensado neste feito, bem como o valor irrisório por todo dano causado a uma senhora idosa desmoraliza o judiciário”. (ID. Num. 102190504 - Pág. 6)

Salienta que os danos indenizáveis estão demonstrados e foram desconsiderados pelo sentenciante; que não pode ser reconhecida culpa concorrente, eis que não há provas de que se não fosse a escavação profunda no terreno da Apelada, sem os devidos cuidados quanto ao deslocamento do terreno, os danos, ainda assim, seriam causados à residência da Apelante.

Afirma que “(...) Já se encontra evidenciado nos autos que os únicos reparos promovidos pela Apelada se derem por questões emergenciais pelo fato de ter ruído parte da residência da Apelada, fato este que por sorte não feriu ninguém, haja vista estar a Apelada em viagem, entretanto resta plenamente comprovado que os danos no imóvel da Apelada são generalizados, e percorrem toda a extensão do imóvel, e vem se agravando, em razão da Apelada não ter atendido a determinação judicial”. (ID.
Num. 102190505 - Pág. 2)

Ressalta que “(...) Ao rejeitar a indenização pelos danos materiais e condenar a Apelada em Danos Morais irrisórios, o julgador monocrático simplesmente não deu a devida atenção a um processo que tramitou injustificadamente por 10 anos”; que “(...) Consta dos autos que, nas palavras da Apelada, a Apelante não seria credora de danos porque não teria tido gastos, desprezando-se todo o material probatório carreado aos autos, bem como todo o abalo moral sofrido”; que “(...) Não se pleiteou a nunciação de obra nova, mas o desenvolvimento de um processo de conhecimento visando validar o direito de vizinhança consagrado no ordenamento civil”. (ID. Num. 102190505 - Pág. 3)

Aduz que “(...) O Julgador furtou-se em acolher o que restou concluído no laudo pericial (...): Conclui-se que, o IMÓVEL da Apelante, sofreu um abalo estrutural devido as escavações das fundações e muro de divisa de contenção da obra da Apelada (...). Ora, como já aduzido tal constatação não poderia ser outra, tendo o ilustre perito, demonstrado com total segurança que após o deslocamento abrupto do solo e sua demorada acomodação, os efeitos são sentidos em todo o imóvel da Apelante”.

Frisa o direito em ser indenizado pela extensão do dano, nos termos do artigo 944 do CPC; e que a conduta da Apelada fere o direito de vizinhança em decorrência da edificação que promove em sua propriedade, à luz do artigo 1.277 e parágrafo único, bem como os artigos 1.280 e 1.281, todos do Código Civil.

Destaca que “(...) Exigir que a Apelante postergasse seu sofrimento residindo no imóvel onde experimentou todo tipo de dissabor, até que encontra-se guarida do judiciário é indubitavelmente desumano”; que “(...) Em que pese ter havido alienação do imóvel, que se deu por valor muito inferior ao de mercado, em razão das condições do imóvel, a reparação do dano causado à Apelante não pode ser afastada”; que “(...) É absurda a alegação da Apelada de que o presente feito perdera o objeto, uma vez que o sofrimento da Apelante na verdade alcançou o seu limite fazendo que a mesma desistisse de uma solução que permitisse continuar em paz residindo no imóvel”. (ID. Num. 102190506 - Pág. 1)

Pede o provimento do apelo, para que seja reformada a sentença, com a majoração da condenação em danos morais, bem como que seja a Apelada condenada a indenizar pelos danos materiais causados, e facilmente liquidados.

Prequestiona “(...) Para efeito de Recurso Especial ao STJ, nos termos do Art. 105, III, “a” e “C” da CF/ 88, se pré-questiona a negativa de vigência do artigo 944, 1.277, 1.280, 1.281 e 1.311 todos do Código Civil”.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal; e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Atento aos termos da apelação, não há falar em ausência de dilaticidade no recurso, eis que é patente a possibilidade de aferição do acerto ou não do decreto sentencial, não havendo qualquer alegação divorciada dos fatos e do direito que envolvem o feito.

Assim, as razões da apelação são hábeis à tentativa de reforma do julgado.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar.

V O T O - MÉRITO

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos Autos n.º 523-24.2014.811.0039 – Código n. 55444 – Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
TERESINHA STRAPASSON FOCKINK
, em desfavor de
CONSTRUTORA ENGESUL LTDA,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE;

CONDENOU
a Requerida/Apelada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em uma única vez, devendo o montante ser corrigido pelo INPC, desde o arbitramento e com juros moratórios de 1% ao mês, desde o evento danoso. A sentença, ainda, em face da sucumbência recíproca,
DETERMINOU
, à luz do artigo 86 do CPC, que as despesas sejam rateadas entre as partes, na proporção de 50% para cada parte,
fixando os honorários em 10% do valor da condenação.

Primeiramente, tem-se que a alegação de morosidade da ação, buscando atribuir apenas ao judiciário tal situação não condiz com a realidade, uma vez que não é apenas o judiciário o único ator processual, ou seja, há nos autos a participação das partes, com seus interesses e o judiciário como o pacificador dos conflitos.

Não há, com esse apontamento, nenhuma razão para a morosidade deliberada do judiciário, cabendo as partes vigiarem em suas ações, requerem ao juízo e até mesmo ao órgão de correição, se for o caso e se for vontade dos litigantes.

Feito esse apontamento, tem-se que é incontroverso que a ação da empresa Apelada corroborou para os danos causados no imóvel da Apelante.

Registre-se também que apesar dos danos causados, os quais ficaram demonstrados pelas provas e pela conclusão do Laudo Pericial, elaborado com metodologia de visita “in loco”, utilizando-se das diretrizes legais – Código de Edificações do Município de Rondonópolis, apontou-se que a obra foi executada legalmente sob autorização dos órgãos fiscalizadores; que a obra causou instabilidade no imóvel da Apelante, sendo que este “não apresentava patologias”; mas que foram utilizadas técnicas de construção civil adequadas; que foi realizada a construção de acordo com o projeto – devidamente autorizado, com alvará de construção regular; mas que seria temerário apontar imprudência, imperícia ou negligência por parte da Apelada, eis que, foram adotadas todas as medidas técnicas, ainda assim, há sempre risco de “patologias”, sendo responsabilidade da construtora fazer os devidos reparos nos pontos afetados.

Dentro desse viés, também no mesmo Laudo, foi consignado que não foram apresentados projetos arquitetônicos e estruturais no imóvel afetado, por parte da Apelante; que houve ampliação – ou seja, houve edificação posterior a original; que houve reutilização de estruturas já existentes; que as anomalias no imóvel foram sanadas.

Portanto, a conclusão foi de que o motivo para os danos, efetivamente, é construção da Apelada no imóvel vizinho ao da Apelante, que causou os danos experimentados por esta.

Todavia, não se mostra estapafúrdia a tese conclusiva do Juízo sentenciante, uma vez que fez constar que não houve apontamento dos danos (não foram valorados) – e também que a construtora Apelada fez reparos no imóvel – que não há qualquer anomalia constatada após os reparos e que o imóvel foi vendido a terceiros não havendo demonstração específica da transação. Vejamos:

“(...) apesar da autora pugnar pela condenação da ré no pagamento de anos materiais, não comprovou precisamente a existência e a extensão dos danos alegados, uma vez que, em virtude da reforma integral, realizada no imóvel, não foi possível serem apontadas, pelo experto do juízo, as reformas necessárias ao imóvel (...) não tendo a autora comprovado os gastos efetivamente suportados para reparar os danos decorrentes da execução da obra da requerida, além das reformas realizadas ela ré no imóvel da autora (...) bem como deixou a requerente de comprovar que a alienação do imóvel em comento, teria ocorrido abaixo do valor de mercado (...)”.

Nota-se que, efetivamente, a sentença posicionou-se não pela ausência de responsabilidade da Apelada, mas que não houve a demonstração do dano material no que tange aos valores, ressaltando-se que houve reparos efetuados pela construtora, que fez reformas no imóvel sinistrado; e se realmente é facilmente aferível os danos, como defende a Apelante, em verdade não os demonstrou oportunamente.

Portanto, nos termos da sentença, é perfeitamente plausível o afastamento da indenização pelos danos matérias, eis que eles não foram aferidos monetariamente.

A esse respeito, em sentido contrário, eis que no caso em tela não houve demonstração de gastos:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE -- RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA - DANOS ESTÉTICOS - COBERTURA NÃO AFASTADA - REEMBOLSO DEVIDO - VALOR FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - JUROS MORATÓRIOS - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - A PARTIR DO EVENTO DANOSO - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO.

- A responsabilidade em casos de acidentes automobilísticos cabe, também, ao proprietário do veículo envolvido no ocorrido, de forma solidária ao condutor do automóvel.

- O motorista deu causa ao acidente, o que implica na responsabilização da ré, por ser a proprietária do veículo envolvido no incidente narrado nos autos.

- O dano material exige prova bastante de sua ocorrência e a fixação da indenização, a ele correspondente, deverá ser feita com base nos elementos trazidos aos autos acerca da extensão dos prejuízos sofridos, logo, demonstradas, nos autos, as despesas suportadas pela requerente em razão do sinistro de que foi vítima, tal montante deve lhe ser ressarcido pelo responsável pelo acidente.

- O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que é cabível a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral, conforme se extrai da Súmula 387.

- O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado no sentido de que "a apólice de seguro contra danos corporais pode excluir da cobertura tanto o dano moral quanto o dano estético, desde que o faça de maneira expressa e individualizada para cada uma dessas modalidades de dano extrapatrimonial" (AgInt no AREsp 1.505.516/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 7/6/2021).

- Ausente cláusula expressa que excetue os danos estéticos dos danos corporais, não há o que se falar em exclusão de cobertura quanto aos primeiros.

- O valor fixado pelo juízo primevo a título de indenização por dano estético deve ser mantido, diante da gravidade e extensão das lesões, tendo havido deformação permanente em razão da cicatriz, além de lhe causar profundos incômodos, sendo valor que melhor reflete os danos sofridos.

- A fixação do valor a título de indenização por dano moral tem caráter subjetivo, não havendo critérios pré-estabelecidos para o seu arbitramento. Dito isso, cabe ao julgador, por seu prudente arbítrio e, tendo sempre em mente, os princípios da proporcionalidade, moderação e da razoabilidade, estimar, no caso concreto, um valor justo a título de indenização e que não implique em enriquecimento sem causa.

- A fixação do termo inicial de incidência dos juros de mora não configura "reformatio in pejus", haja vista que constitui matéria de ordem pública e, por isso, pode ser alterada até mesmo de ofício.

- Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem sobre o valor da indenização a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.220984-5/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/12/2021, publicação da súmula em 14/12/2021) –
destaque nosso.

No que tange ao valor fixado por danos morais, verifica-se que o valor é suficiente à fazer frente ao abalo emocional, inclusive porque a Apelante alienou o bem e não apresentou qualquer informação acerca das condições e do preço.

Com este apontamento, tendo em vista a adoção dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como dos elementos que caracterizam a pedagogia indenizatória, no sentido de sopesar o abalo e também as condições de quem vai arcar com a responsabilidade, a fim de não gerar enriquecimento indevido, tenho que não se mostra justo o pedido de majoração da verba.

Desse modo, constata-se que não houve qualquer afronta aos dispositivos legais atinentes à responsabilização civil.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada neste recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022